Tribunal: TJBA
Processo: 0780641-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0780641-91.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ERNANI LEOPOLDO TORRES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IPTU E TRSD. FALECIMENTO DO EXECUTADO. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ÔNUS DO EXEQUENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE, ADMINISTRADOR PROVISÓRIO OU HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REQUISITOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO AFASTAM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 485, I e 487 do CPC. A execução visava à cobrança de débitos de IPTU e TRSD dos exercícios de 2012 e 2013. No curso do feito, constatou-se o falecimento do executado, sendo o Município intimado para regularizar o polo passivo, sem, contudo, indicar o inventariante, administrador provisório ou herdeiros. Diante da inércia, o juízo indeferiu a inicial e extinguiu o processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos da petição inicial previstos na Lei nº 6.830/1980 são suficientes para permitir o prosseguimento da execução fiscal contra espólio, sem a indicação do representante legal; (ii) estabelecer se incumbe à Fazenda Pública identificar o inventariante, administrador provisório ou herdeiros para viabilizar a citação válida do espólio. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 75, VII, do CPC/2015 estabelece que o espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante, ou, em sua ausência, por administrador provisório, sendo imprescindível a identificação de pessoa física responsável para a citação válida. A Lei nº 6.830/1980, embora constitua microssistema processual próprio, não dispensa o exequente de fornecer os elementos mínimos para viabilizar a citação do executado ou de seu representante, sendo aplicáveis subsidiariamente as normas do CPC. O STJ, no julgamento do AREsp 2.670.058/TO, firmou entendimento de que a indicação do nome do inventariante ou administrador provisório é condição necessária para a citação válida do espólio, não se tratando de mero dado complementar, mas de requisito essencial à formação da relação processual. O Município limitou-se a informar a inexistência de inventário nos sistemas disponíveis, sem diligenciar na identificação de herdeiros ou de quem estivesse na posse do imóvel, configurando a inércia prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. A ausência de regularização inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o prosseguimento da execução fiscal com base em citação genérica no imóvel tributado ou por edital, sem identificação do representante legal do espólio. Prevalece o entendimento de que o interesse público na satisfação do crédito tributário não pode se sobrepor às garantias processuais fundamentais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A indicação do representante legal do espólio é requisito essencial para viabilizar a citação válida e, por consequência, a formação da relação processual. A ausência de inventário não exime o exequente do dever de diligenciar na identificação de pessoa responsável pela representação do espólio, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0780641-91.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ERNANI LEOPOLDO TORRES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14